Tribunal: TJES
Processo: 0024171-40.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024171-40.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUAREZ COSTA SILVEIRA

APELADO: WILDON BEZERRA DIAS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL
EX DELICTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

R
ECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1.
A
responsabilidade civil do apelante, por se dar na modalidade subjetiva, depende da comprovação de ato ilícito ao menos culposo (negligência, imprudência ou imperícia), dano suportado pela vítima e nexo de causalidade entre ambos.
2.
C
onsiderando que o apelante fora condenado à prática de crime de denunciação caluniosa em desfavor do apelado, na qual noticiou falsamente a existência de crime sexual contra menor, cuja sentença transitou em julgado, resta configurado o ato ilícito, não cabendo a discussão neste momento acerca da ocorrência dos fatos ou de sua autoria, mas somente a existência e extensão dos danos suportados pela vítima.
3.

O
dano moral
ex delicto
ocorre
in re ipsa,
ou seja, em razão do reconhecimento da conduta tipificada praticada pelo apelante em desfavor do apelado.
4.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve
ser

mantida
em R$
5
.000,00

(oito mil reais)
, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com
o

ato ilícito praticado pelo apelante
, com a extensão dos danos experimentado
s

e
com a capacidade econômica das partes.
5
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024171-40.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JUAREZ COSTA SILVEIRA

APELANTE: WILDON BEZERRA DIAS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE BELARMINO DE ANDRADE FILHO - ES6500

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que, em suma, julgou procedente o pleito autoral para condenar o apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista a sua condenação pelo crime de denunciação caluniosa em desfavor do apelante, diante da falsa notícia de crime de abuso sexual contra menor.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar se estão presentes os requisitos inerentes à responsabilidade civil do apelante.

Preveem o art. 186 e 187, do Código Civil que
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Por seu turno, dispõe o art. 927, do Código Civil que
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Assim, a responsabilidade civil do apelante, por se dar na modalidade subjetiva, depende da comprovação de ato ilícito ao menos culposo (negligência, imprudência ou imperícia), dano suportado pela vítima e nexo de causalidade entre ambos.

Acerca do ato ilícito, o art. 91, inciso I, do Código Penal aponta que são efeitos da condenação
tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime
.

Por seu turno, a norma do art. 935, do Código Civil destaca que
a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Dessa forma, considerando que o apelante fora condenado à prática de crime de denunciação caluniosa em desfavor do apelado, na qual noticiou falsamente a existência de crime sexual contra menor, cuja sentença transitou em julgado, resta configurado o ato ilícito, não cabendo a discussão neste momento acerca da ocorrência dos fatos ou de sua autoria, mas somente a existência e extensão dos danos suportados pela vítima.

Neste sentimento também é o entendimento do c. STJ:

Incidência do art. 935 do CC c/c o art. 91, I, do CP, pois a condenação criminal torna certa a obrigação de indenizar
. (REsp n. 1.615.979/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

A sentença penal condenatória decorrente da mesma situação fática geradora da responsabilidade civil provoca incontornável dever de indenizar, não podendo o aresto impugnado reexaminar os fundamentos do julgado criminal, sob pena de afronta direta ao art. 91, I, do CP.
(REsp 1354346/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 26/10/2015)

O
dano moral
ex delicto
ocorre
in re ipsa,
ou seja, em razão do reconhecimento da conduta tipificada praticada pelo apelante em desfavor do apelado.

Essa também é a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES:

Por se tratar de dano moral
ex delicto
, tem-se que o dano ocorre
in re ipsa
, ou seja, exsurge da própria conduta típica, dispensando provas para a sua configuração.
(RMS n. 56.074/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, O dano moral
ex delicto
ocorre
in re ipsa
, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal
, [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001831, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve
ser

mantida
em R$
5
.000,00

(oito mil reais)
, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com
o

ato ilícito praticado pelo apelante
, com a extensão dos danos experimentado
s

e
com a capacidade econômica das partes.

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil quais sejam:
o ato ilícito
, o
s
dano
s
suportado
s
acima exposto
s
e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação
do
apelante
.

Diante do exposto

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)